Tribunal: TJSP
Processo: 2273411-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Revogação do benefício – Possibilidade – Parte que levantou recentemente de sua conta quantia depositada em valor superior a dois milhões de reais – Alteração de sua situação econômico-financeira – Quantia suficiente para garantir seu sustento, seu tratamento de saúde e o pagamento das custas e despesas processuais – Decisão mantida – Recurso não provido.